Tribunal: TJES
Processo: 5008528-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Municipais; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Suspensão
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008528-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARY SANTANNA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008528-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARY SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARY SANTANA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, mantendo hígidos os créditos tributários inseridos na CDA nº 001089/2000 (id. 3275152 – pág 03/04).

Em suas razões (id. 3274920), sustenta o agravante, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição para a cobrança do crédito tributário, uma vez que a ação foi ajuizada em 05/12/2000, quando ainda vigente o art. 174 do CTN sem a reforma trazida pela LC 118/2005, de maneira que a interrupção do prazo somente ocorreria pela citação pessoal feita ao devedor, o que não se observou no caso.

Ante tal fundamento, requer a reforma do
decisum
, para que seja reconhecida a prescrição e, consequentemente, julgada improcedente a execução fiscal, com a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 3635299, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi alterado, indicando como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação do executado.

No entanto, apesar desta norma legal ser aplicável às demandas com datas de ajuizamento anteriores à sua vigência, é preciso observar que a data do despacho citatório deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob o risco de se incorrer em retroação de legislação nova.

Sob tal ótica, em sendo o despacho citatório proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar o regramento anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que esta na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 4. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional. 5. (...). 8. Recurso Especial não provido. (REsp 1570710/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016)

No mesmo caminho é o posicionar trilhado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005 APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIMENTO ISENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. 2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030005644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174), que, em se tratando de ISS, ocorre na data do vencimento de cada parcela. 2) Devidamente constituído o crédito tributário, passa a fluir aí o prazo prescricional que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor. 3) Ajuizada a ação em outubro de 2000, o despacho ordenando a citação não teve o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, porque proferido em 17 de novembro de 2000 antes, portanto, do advento da LC 118/2005 , ao passo que a citação por edital somente foi realizada em outubro de 2008, quando a coercibilidade da pretensão do Fisco já havia sido subtraída pela prescrição. 4) O fato de o contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o Município exequente de localizar seu endereço correto, no intuito de promover à citação no prazo assinalado pela lei. Tal circunstância tão somente legitima a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, o que fora devidamente observado pela Instância Primeva. 5) Conquanto ocorrido o transcurso de prazo superior ao prescricional, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, não há como deixar de reconhecer que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista que, além de não recolher devidamente os tributos, manteve seus dados cadastrais desatualizados perante o Fisco. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024000158626, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Nessa toada, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 16/05/2001 (id. 3275134 – p. 6), que o primeiro despacho determinando a citação do executado ocorreu em 17/10/2001 (id. 3275134 – p. 7), mas que a citação válida ocorreu somente em 17/06/2008, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário é medida que se impõe.

Saliento que, no caso em voga, a demora na citação não ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário e, portanto, não deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, assim redigida: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, analisando o iter processual, após a prolação do dito despacho, foi proferida nova decisão em 27/12/2001 determinando a intimação da Fazenda Municipal para efetuar o pagamento das despesas com Oficial de Justiça, sendo os autos a ela remetidos na mesma data (id. 3275134 – p. 8). Mas a devolução do processo ocorreu somente em 04/04/2003 (id. 3275134 – p. 9), oportunidade em que o agravado pugnou pela substituição da CDA, mas não efetuou o pagamento determinado pelo juízo.

Na sequência, em 23/09/2003 foi proferido despacho determinando a emenda da inicial, com a adequação da CDA ao art. 2º, parágrafo 5º, da Lei 6.830/80, bem como o pagamento das aludidas despesas (id. 3275135 – p. 5), sendo a remessa à Procuradoria datada de 01/08/2005. A devolução dos autos, com o atendimento das diligências, ocorreu apenas em 06/06/2006, quase 01 (um) ano depois. E só então foi novamente determinada a citação do executado.

Ora, não há qualquer justificativa para que a municipalidade tenha permanecido inerte por mais de 02 (dois) anos tão somente para efetuar o pagamento de despesas processuais e, diga-se, para que tenha devolvido o processo sem que tais despesas estivessem quitadas. A substituição da CDA se fez necessária exatamente em razão do grande lapso temporal transcorrido, sendo desarrazoado considerar que a demora na citação tenha decorrido da exclusiva mora do Poder Judiciário.

A corroborar tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua mora ao devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 4. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ. 5. No caso dos autos, conforme se depreende da leitura dos autos, a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Logo, não há falar em violação do art. 219, § 1º, do CPC. Por fim, também não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do Poder Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois essa análise demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. Entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, relatoria Min. Luiz Fux. 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1578097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020)

Desta forma, tendo ocorrido a prescrição do crédito tributário, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e, consequentemente, reformada a r. decisão. Todavia, considerando que foi o agravante quem deu causa ao ajuizamento da ação, já que não efetuou o pagamento do tributo, descabe impor à municipalidade os ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão vergastada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, julgando extinta a execução fiscal originária, na forma do art. 487, inciso II do CPC/2015.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,

os quais fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008528-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARY SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – ART. 174 DO CTN – DATA DO DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC 118/2005 – PRAZO INTERROMPIDO APENAS COM A CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA NÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi alterado, indicando como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação do executado. No entanto, apesar desta norma legal ser aplicável às demandas com datas de ajuizamento anteriores à sua vigência, é preciso observar que a data do despacho citatório deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob o risco de se incorrer em retroação de legislação nova.

2.
Sob tal ótica, em sendo o despacho citatório proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar o regramento anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. Precedentes.

3.
Nessa toada, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 16/05/2001, que o primeiro despacho determinando a citação do executado ocorreu em 17/10/2001, mas que a citação válida ocorreu somente em 17/06/2008, por culpa não imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário é medida que se impõe.

4.
Considerando que foi o agravante/executado quem deu causa ao ajuizamento da ação, já que não efetuou o pagamento do tributo, descabe impor à municipalidade os ônus da sucumbência.

5.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.